Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-25.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006085-25.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIDIO SCHANNE - CPF: 149.234.599-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI/COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO POR FORÇA DA LIMINAR DEFERIDA NA REDE PARTICULAR. VALOR DO CUSTEIO DO TRATAMENTO BLOQUEADO VIA BACENJUD. DIREITO À SAÚDE.

SUS. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E ISONOMIA. SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
O ente público foi condenado
a disponibilizar leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI/COVID-19, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos, e obrigação foi cumprida, na rede privada, conforme bloqueio judicial e alvará eletrônico, por força da concessão da tutela de urgência e em razão dela.

2 - O direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

3 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da internação em UTI, esta deve ser providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

4 - Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Não é possível a condenação dos entes federados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, como autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela.

6 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
ELIDIO SCHANNE e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Elidio Schanne
, via Defensoria Pública, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para confirmar a liminar e condenar a parte requerida
a disponibilizar leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI/COVID-19, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos. Não houve condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. (ID 124184791 – Pág. 1 a 7)

O transito em julgado foi certificado ao ID 124184792 – Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença. (ID 125799195)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de sentença
proferida nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Elidio Schanne
, via Defensoria Pública, em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para confirmar a liminar e condenar o ente público
a disponibilizar leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI/COVID-19, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos. Não houve condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. (ID 124184791 – Pág. 1 a 7)

A parte autora ingressou com a ação almejando que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse em seu favor o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde, dentre os quais: “ VAGA EM UTI – COVID-19”, e outros procedimentos que se mostrem necessários, como consulta, exames, internação em UTI, UTI móvel, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, etc., sob pena de multa diária.

Devido ao quadro de urgência, a medida foi deferida por decisão liminar, para que o Estado disponibilizasse, imediatamente, na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Requerente, qual seja, a “VAGA EM UTI – COVID-19”, observando as regras administrativas de regulação e a existência de leitos.

O paciente recebeu o tratamento pleiteado na rede particular, pelo custo de R$ 85.531,94 (oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme Alvará Eletrônico n° 730682-2 / 2021, inserido ao ID 124184788 - Pág. 1.

Consigno que a obrigação foi cumprida, por força da concessão da tutela de urgência e em razão dela.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o escopo de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Portanto, adequada a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e, pelos motivos complementares acima exarados, mantenho-a na íntegra.

DO MÉRITO

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que, a tutela do direito à saúde é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.
[Destaquei]

É cediço que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Assim, conclui-se que, o poder público por disponibilizar em favor dos cidadãos serviços públicos de saúde de qualidade e atender a todos que demandam estes.

No tocante a ofensa ao princípio da universalidade do acesso à saúde, como consectário do tratamento isonômico dos usuários do SUS, que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que
, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.

1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.

2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA.

5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
.

7. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ, AgInt no REsp n. 1.553.112/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 10/3/2017.) [Destaquei]

Sendo ainda cediço que, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento,
esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS MÉDICOS – POR MAIORIA, AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.657.156) – FALTA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente os fármacos “Ácido Volproíco (Depakot) ”, “Clobazam” e “Lamotrigina”, exatamente como determinado pelo Juízo singular na sentença, eis que consta nos autos documentos médicos asseverando o quadro de saúde do Autor, e indicando o uso, por este, dos medicamentos pleiteados para o tratamento de sua saúde.

2 - No parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, consta ser o fármaco “Depakote” de mesmo princípio ativo do fármaco “Ácido Valproíco”, não havendo motivo para se disponibilizar ao Requerente ambos os medicamentos.

3 – Não obstante se tratar de disponibilização de exame, não se pode perder de vista os mesmos requisitos necessários para a sua disponibilização estabelecidos pelo RESP 1.657.156, porquanto o procedimento requerido não se encontra disponível na rede pública de saúde.

4 -
O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

5 -
Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos
.

(
TJMT, N.U 0005984-09.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2021, publicado no DJE 30/9/2021)

[Destaquei]

Apesar de noticiado o cumprimento integral da decisão antecipatória, tem-se que a confirmação dos seus efeitos se impõe, atendendo ao princípio substancial da confiança, consectário do princípio da segurança jurídica, a fim de se preservar os efeitos da conduta estatal respaldada em ordem advinda do presente processo.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional nº 80/2014 que, define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Do mesmo modo, adequada a isenção das custas, tendo em vista que tanto a Lei Estadual nº 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Derradeiramente, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022